Tribunal: TJDFT
Processo: 0713583-84.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), ameaça (art. 147, caput, do CP), resistência (art. 329, caput, do CP) e desacato (art. 331 do CP), no contexto de violência doméstica e familiar. O réu foi condenado a 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 1 ano, 1 mês e 26 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de resistência e desacato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do réu; e (ii) avaliar se o princípio da consunção é aplicável aos crimes de resistência e desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, sendo suficiente para a condenação. O laudo pericial comprova as lesões sofridas pela vítima, que foram causadas pelo réu ao jogá-la no chão, chutá-la e torcer seu braço, corroborando sua narrativa.
4. Os depoimentos dos policiais militares são coerentes, harmônicos e compatíveis com as demais provas colhidas, sendo válidos para embasar a condenação.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, independentemente da real intenção do agente de cumpri-la, bastando o temor da vítima, devidamente comprovado nos autos.
6. O crime de resistência resta configurado pela oposição à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça contra a autoridade pública, independentemente da efetiva lesão.
7. O crime de desacato possui autonomia em relação ao delito de resistência, pois atinge bem jurídico diverso, consistindo na ofensa à dignidade da função pública, razão pela qual não se aplica o princípio da consunção.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 129, § 13; 147, caput; 329, caput; 331; 61, inciso II, alínea "f"; 33, § 2o, alínea "b"; 44; 69; Lei no 11.340/2006, artigos 5o, inciso III, e 7o, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 842.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 18/4/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.275.177/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 23/2/2024; Acórdão 1934553, 07036396120248070005, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 17/10/2024; Acórdão 1897799, 07045990720218070010, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 25/7/2024.